Tribunal: TJPA
Processo: 0002066-78.1999.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002066-78.1999.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO ESTADO PARA SA

APELADO: WELLINGTON SILVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

Agravo interno. Apelação Cível. intempestividade de recurso. Recurso conhecido e desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de pressuposto de admissibilidade, diante da intempestividade do recurso.

2. A agravante sustenta que os embargos de declaração opostos na origem foram tempestivos e, por isso, teriam interrompido o prazo para a interposição da apelação, nos termos do art. 1.026 do CPC. Defende que o prazo recursal deveria ser contado a partir da data de ciência pelo portal eletrônico, conforme a Lei nº 11.419/2006 e precedentes do STJ.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os embargos de declaração opostos na origem foram tempestivos e, portanto, aptos a interromper o prazo recursal da apelação; (ii) verificar se a apelação cível foi tempestiva à luz da suposta interrupção do prazo.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração foram opostos em 11/03/2024, embora a sentença tenha sido publicada em 29/02/2024, ultrapassando o prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC, o que caracteriza a sua intempestividade.

6. A apelação cível foi protocolada apenas em 14/08/2024, quando já exaurido o prazo legal de 15 dias úteis, conforme o art. 1.003, §5º, do CPC, sendo, portanto, manifestamente extemporânea.

5
.
O juízo de origem, embora tenha apreciado os embargos intempestivos, não conferiu a eles efeito interruptivo, mantendo-se a contagem original do prazo da apelação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação cível, interposto por
BANCO DO ESTADO PARA SA,
contra decisão monocrática de ID 24216931, que
não conheceu do recurso de apelação, por falta de pressuposto de admissibilidade
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)Por sua vez, a presente recurso de apelação cível foi protocolado apenas em 14/08/2024 extrapolando o prazo previsto no artigo 1.003, §5º do Código de Processo Civil, tendo em vista ser pacífico o entendimento[1] de que embora os embargos de declaração, nos termos do art. 1.026 do CPC, interrompam o prazo para interposição de outros recursos, quando opostos intempestivamente, não produzem tal efeito. Ainda que o juiz de primeiro grau conheça dos embargos de declaração intempestivos, o prazo para interposição de outros recursos não se interrompe, sendo imperioso reconhecer que a apelação é manifestamente extemporânea e, portanto, inadmissível.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, por falta de pressuposto de admissibilidade..”

A agravante sustenta os embargos de declaração opostos na origem foram tempestivos e, por isso, teriam o condão de interromper o prazo recursal da apelação, nos termos do art. 1.026 do CPC. Defende que houve equívoco do juízo de origem ao reconhecer a intempestividade dos aclaratórios, pois a contagem do prazo deveria ter se baseado na data de ciência pelo portal eletrônico e não na data de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme previsto na Lei nº 11.419/2006 e em precedentes do STJ.

Sem contrarrazões.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA, 02 de julho de 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2- Razões Recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do
decisum
que não conheceu seu recurso de apelação.

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Conforme expressamente consignado na decisão monocrática, a sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 29/02/2024. Os embargos de declaração foram opostos apenas em 11/03/2024, extrapolando, assim, o prazo legal de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC.

Dessa forma, os embargos de declaração foram corretamente considerados intempestivos em decisão própria (ID nº 23987024), razão pela qual não interromperam o prazo recursal da apelação, conforme determina o art. 1.026 do CPC. Ainda que o juízo de origem tenha examinado o recurso aclaratório, a oposição intempestiva impede a incidência do efeito interruptivo.

A apelação, por sua vez, foi protocolada apenas em 14/08/2024, quando já escoado o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente extemporâneo, conforme certidão de ID nº 133697301.

Isto posto
, CONHEÇO do Agravo interno e, no seu mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/07/2025